Tribunal: TJSP
Processo: 0007862-53.2014.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança cumulada com danos morais – Cobrança proposta por segurada ante a recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada administrativamente – Prescrição ânua nos moldes do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil – Suspensão da contagem na esfera administrativa pelo requerimento á seguradora, com retomada quando da ciência inequívoca da recusa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança cumulada com danos morais – Cobrança proposta por segurada ante a recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada administrativamente – Prescrição ânua nos moldes do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil – Suspensão da contagem na esfera administrativa pelo requerimento á seguradora, com retomada quando da ciência inequívoca da recusa de cobertura – Prazo superado, na hipótese concreta dos autos – Prescrição consumada – Sentença de procedência reformada – Preliminar da ocorrência da prescrição acolhida, com a extinção da ação, invertidos os ônus sucumbenciais – Recurso provido para se acolher a preliminar de prescrição.